Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700326-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELSO CORREA FILHO EMBARGADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ativo para determinar ao agravado liberar o acesso ao sistema com fins de renovação de matrícula e prosseguimento no curso superior. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. O direito de acesso ao ensino não assegura ao aluno de instituição de ensino particular cursar livremente sem qualquer contraprestação financeira. A pretensão do embargante é renovar a sua matrícula, de modo que não se verifica qualquer ilegalidade na restrição imposta pela instituição à vista da existência de débito de elevada monta. Sem demonstração da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a mera pretensão de reexame da questão deve ser rejeitada. Rejeito os embargos de declaração. (e) Brasília/DF, 18 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito